Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ACIDENTE COM BICICLETA COMPARTILHADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PATROCINADORA. CADEIA DE CONSUMO. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL.
1.Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A empresa patrocinadora do projeto (+bike), com o único intuito de divulgar sua marca perante os consumidores, não responde por acidente de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida.
3. Evidenciada a relação de consumo, respondem solidariamente pela reparação do dano todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Foi constatado defeito do serviço quando as rés disponibilizaram bicicleta à autora sem condições de uso, ocasionando o acidente e danos.
4. O dano material restou parcialmente comprovado.
5. Revelou-se o dano moral que, no caso, é presumido, em razão do acidente, cuja compensação foi assegurada em valor consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.